Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Gratificação de atividade técnico-administrativa (GATA), criada pela Lei Distrital 3.320/04, foi extinta em 1o/09/15, nos termos da Lei Distrital 5.008/12. Incorporação ao vencimento básico: eventual diferença salarial foi compensada com a criação da VPNI. RE 905.357/RR: necessidade de previsão e dotação orçamentária.